Tribunal: TCU
Processo: 025.678/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria a nteressados em razão do pagamento de rubricas alusivas a planos econômicos baseadas em sentenças judiciais (URP - 26,05%, 28,86% e URV - 3,17%).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 13573/2016-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos interessados acima elencados, em razão do pagamento de rubricas alusivas a planos econômicos baseado em sentenças judiciais (URP - 26,05%, 28,86% e URV - 3,17%). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 26, 28, incisos I e II, e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Agnaldo Fernandes Silva; 9.2. aplicar-lhe multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que, caso notificada pelo TCU da não comprovação do recolhimento da multa imputada no subitem 9.2 acima, efetue o desconto da dívida na remuneração do responsável, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. determinar o cálculo do débito e a identificação e a citação dos responsáveis pelos pagamentos indevidos indicados nestes autos, sendo autorizado, desde já, realizar as diligências que se fizerem necessárias; 9.10. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que: 9.10.1. acompanhe a Ação Ordinária 5042202-68.2019.4.02.5101/RJ, de maneira que: i) na hipótese de revertida a decisão em desfavor dos servidores interessados, cesse imediatamente pagamentos e apresente as informações pertinentes ao TCU; ii) no caso de decisão definitiva que resguarde os pagamentos do índice de 26,05%, caso não haja expressa determinação judicial em sentido contrário, transforme-os em VPNI e os absorva em futuras alterações de carreira dos servidores; 9.10.2. dê cumprimento integral ao Acórdão 13573/2016-TCU-Segunda Câmara , ressalvados os pontos protegidos pela Ação Ordinária 5042202-68.2019.4.02.5101/RJ, enquanto durarem seus efeitos.